Tribunal: TJDFT
Processo: 0712168-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Inviabilidade. Requisito subjetivo não adimplido. Crime doloso durante o cumprimento da pena. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de livramento condicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do livramento condicional pode ser deferida quando o apenado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, mesmo que transcorridos mais de 12 meses desde o último ilícito.
III. Razões de decidir
3. O art. 83, III, “a”, do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena, requisito que deve ser analisado considerando todo o histórico prisional do apenado.
4. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do CP (Tema 1.116/STJ).
5. O art. 112, § 7o, da LEP, diz respeito ao benefício da progressão de regime e não tem o condão de obstar que infrações graves praticadas há mais de 12 (doze) meses sejam levadas em consideração para análise do requisito subjetivo do livramento condicional.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do CP”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”. LEP, art. 112, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874372, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 6.6.2024; TJDFT, Acórdão 1856273, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1980511, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.3.2025; Tema 1.116/STJ.